Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PECULATO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CULPOSA. INCABÍVEL. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. As provas dos autos comprovam que a ré, com vontade livre e de forma consciente, desviou bens públicos, dos quais tinha a posse em razão da sua função como policial civil, destinados à destruição, em seu proveito e em proveito de terceiros, restando caracterizado o crime de peculato na sua modalidade desvio. Incabível a desclassificação da conduta criminosa para a modalidade culposa, pois comprovada a vontade e consciência da ré ao desviar os produtos para si e utilizá-los como forma de pagamento a terceiros, não existindo indícios de negligência ou descuido dolosamente explorada por terceiro. Preenchidos os requisitos do artigo 92, do Código Penal, e tendo a sentença promovido a devida fundamentação, deve ser mantida a decisão de perda do cargo público da ré como efeito secundário da condenação.